Tribunal: TJSP
Processo: 0007944-73.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal leve – Provas suficientes à condenação – Consistentes declarações da vítima, confirmadas pelo exame de corpo de delito – Acusada não interrogada no distrito policial – Revelia – Pena fixada no mínimo legal – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito por se tratar de crime praticado com violência contra a

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal leve – Provas suficientes à condenação – Consistentes declarações da vítima, confirmadas pelo exame de corpo de delito – Acusada não interrogada no distrito policial – Revelia – Pena fixada no mínimo legal – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito por se tratar de crime praticado com violência contra a pessoa – Artigo 44, inciso I, do Código Penal – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007944-73.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante DANIELE
MARÇAL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007944-73.2017.8.26.0320 -Voto no 15187
2
Voto no 15187
Apelação no 0007944-73.2017.8.26.0320
Comarca de Limeira
Apelante: Daniele Marçal dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Rogério Danna Chaib
Ementa
Apelação da Defesa Lesão corporal leve Provas suficientes à
condenação Consistentes declarações da vítima, confirmadas
pelo exame de corpo de delito Acusada não interrogada no
distrito policial
Revelia
Pena fixada no mínimo legal

Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direito por se tratar de crime praticado com
violência contra a pessoa Artigo 44, inciso I, do Código Penal
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
DANIELE MARÇAL DOS SANTOS foi condenada a
cumprir a pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao
artigo 129, “caput”, do Código Penal.
Inconformada a ré apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas, ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direito.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007944-73.2017.8.26.0320 -Voto no 15187
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 08 de abril de 2017, por
volta das 12,40 horas, na Rodovia Luis Ometto, km 01, cidade de Limeira,
DANIELE MARÇAL DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal de Maiara
Cristina Borges, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.
De acordo com o depoimento da vítima prestado em
ambas as fases da persecução criminal, ela acompanhava o ex-marido da ré em um
evento quando esta última, provavelmente por ciúmes, a agrediu com tapas e com
uma chave de fenda.
E o seu depoimento foi confirmado pelo laudo de exame
de corpo de delito, que foi conclusivo no sentido da ocorrência de lesão corporal
consistente em hiperemia em membro superior direito e lesão puntiforme em
hemitórax lateral direito.
A ré não foi interrogada no distrito policial, e em Juízo
optou pela revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007944-73.2017.8.26.0320 -Voto no 15187
4
Portanto, ausente qualquer versão para os fatos por parte
da defesa a contrariar os elementos de convicção trazidos pela acusação, deve ser
mantida a condenação.
A pena tampouco comporta reforma, pois foi imposta no
mínimo legal de três meses de detenção, de forma definitiva, a míngua de maus
antecedentes e de outras causas modificadoras da pena, a ser cumprida em regime
prisional aberto, concedida ainda suspensão condicional da pena pelo período de
dois anos.
Tratando-se de crime praticado com violência à pessoa,
não era mesmo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator